Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-50.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-50.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CFOP 6101. VENDA INTERESTADUAL DE MILHO EM GRÃOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CAPACIDADE TÉCNICA DE AGENTES FISCAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Agroindustrial Campo Real Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta em Ação Anulatória de Débito Fiscal. A controvérsia dizia respeito à legitimidade de autuações fiscais pelo uso indevido do CFOP 6101 em operações interestaduais de venda de milho em grãos, com a alegação de que o produto havia sido beneficiado pela empresa. Os embargos apontam suposta omissão do acórdão quanto à tese de ausência de capacidade técnica dos agentes fiscais para atestar a não industrialização dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da suposta ausência de capacidade técnica dos fiscais para constatar a natureza dos grãos transportados, com reflexo na validade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que não seria necessária perícia técnica para constatar a natureza da operação, destacando que a controvérsia dizia respeito à adequação jurídica do uso do CFOP 6101 com base nas próprias declarações da empresa e nos requisitos legais.

5.

O acórdão também afastou a tese de cerceamento de defesa, ao registrar que a própria parte desistiu da produção de prova pericial, o que impede posterior alegação de prejuízo ou deficiência probatória.

6.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no corpo da decisão, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese rejeitada de forma implícita, quando o acórdão enfrenta de modo direto a questão jurídica debatida.

2.

A ausência de perícia técnica não acarreta nulidade quando a parte expressamente desiste da prova e a controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos já constantes dos autos.

3.

O prequestionamento é atendido quando a decisão analisa o conteúdo jurídico da matéria, ainda que não cite expressamente os dispositivos legais invocados pela parte.

4.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 1.022, 373, II e 489, § 1º, IV; CTN, art. 112; Lei 5.194/1966; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 35-B, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016;
STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 25.05.2021, DJe 27.05.2021;
STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Agroindustrial Campo Real Ltda., contra o acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 1001626-50.2017.8.11.0037, em trâmite perante a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A decisão embargada negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

A ação discutia a legitimidade de autuações fiscais decorrentes da utilização do CFOP 6101 em operações de venda interestadual de milho em grãos, sob alegação de que o produto havia sido beneficiado pela própria empresa, o que, segundo ela, justificaria o uso do referido código fiscal e o aproveitamento dos benefícios fiscais do PRODEIC.

A embargante sustenta, nos embargos de declaração, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foi enfrentada a tese de ausência de capacidade técnica dos agentes fiscais para identificar se os produtos transportados haviam passado por processo de industrialização.

Alega negativa de prestação jurisdicional, requerendo a manifestação expressa sobre os artigos 5º, XXXV e XXXVI da Constituição Federal, 373, II e 489, §1º, IV do CPC, 112 do CTN, e artigos da Lei 5.194/66 que regulamentam a atuação de engenheiros agrônomos. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual recurso especial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de qualquer omissão.

Argumenta que o acórdão analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive rejeitando a necessidade de prova técnica por engenheiro agrônomo, por se tratar de análise jurídica da regularidade na utilização do CFOP 6101.

Sustenta que a embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob a forma de embargos de declaração, o que é incabível, e requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CFOP 6101. VENDA DE MILHO EM GRÃOS. PRODUÇÃO PRÓPRIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pedido de anulação de 14 (quatorze) Termos de Apreensão e Depósito lavrados entre 2016 e 2017 pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na utilização indevida do CFOP 6101 para transporte de milho em grãos. A empresa alegou que os produtos estavam beneficiados em seus estabelecimentos industriais, o que legitimaria o uso do CFOP e o enquadramento no PRODEIC. Sustentou também que os fiscais não teriam competência técnica para desclassificar os produtos como
in natura
. Pleiteou, ao final, a nulidade dos TADs e a repetição do suposto indébito tributário de R$ 504.423,43.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a utilização do CFOP 6101 pela Apelante foi legítima diante da origem dos grãos adquiridos; (ii) analisar se houve prejuízo pela não realização de prova pericial, da qual expressamente desistiu; (iii) avaliar a possibilidade de restituição dos valores pagos a título de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do CFOP 6101 pressupõe que a mercadoria seja oriunda de produção própria ou tenha sido industrializada no próprio estabelecimento a partir de matéria-prima própria ou adquirida, com transformação substancial.

4. A Apelante reconhece expressamente que adquire o milho de terceiros e realiza apenas beneficiamento (secagem, limpeza e classificação), operações que não caracterizam industrialização suficiente para justificar o uso do CFOP 6101.

5. A nota fiscal é inidônea quando descreve operação diversa da efetivamente realizada, conforme dispõe o art. 35-B, VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

6. A alegação prejuízo pela não realização de perícia é afastada, pois a própria Apelante desistiu da produção da prova pericial, comprometendo o esclarecimento técnico da controvérsia.

7. A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede a procedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A fruição dos benefícios do PRODEIC exige prova da efetiva industrialização do produto com agregação de valor, o que não foi demonstrado.

9. O princípio
in dubio pro
contribuinte não se aplica em hipóteses de ausência de prova fática, tampouco autoriza afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.

10. A existência de CNAE secundário da empresa para comércio atacadista de produtos agrícolas reforça a tese de que comercializa grãos in natura adquiridos de terceiros, e não produtos industrializados próprios.

11. A jurisprudência do TJMT no processo n. 1000068-40.2019.8.11.0080, envolvendo a mesma empresa e situação fática semelhante, já firmou entendimento pela validade das autuações fiscais e inidoneidade do uso do CFOP 6101.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do CFOP 6101 exige que o contribuinte comprove ser o produtor originário da mercadoria ou que tenha realizado industrialização com transformação substancial.

2. A mera realização de beneficiamento (secagem, limpeza e classificação) em grãos adquiridos de terceiros não caracteriza produção própria nem autoriza a aplicação do CFOP 6101.

3. A nota fiscal que descreve operação distinta da efetivamente realizada é considerada inidônea, nos termos do art. 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998.

4. A desistência voluntária de prova pericial essencial impede alegação de cerceamento de defesa e obsta a inversão do ônus probatório.

5. A fruição dos benefícios fiscais do PRODEIC depende da efetiva industrialização da mercadoria, com agregação de valor, não sendo suficiente a condição de beneficiário do programa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e art. 85, §11; CTN, art. 112; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, VII e 45, III, "a"; Lei Estadual/MT n. 7.958/2003, art. 8º, §2º; Regulamento do ICMS/MT, art. 4º, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1000068-40.2019.8.11.0080, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003556-10.2023.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.08.2023, DJE 04.09.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Na hipótese em exame, a recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão teria deixado de se manifestar sobre a suposta ausência de capacidade técnica dos agentes fiscais para constatar se os grãos transportados haviam passado por processo de industrialização, o que, a seu ver, comprometeria a validade da autuação fiscal.

Requer, com base no artigo 489, §1º, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, o suprimento da omissão indicada, além da manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Entretanto, a leitura atenta do acórdão evidencia que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, inclusive a tese central agora reiterada nos embargos.

O colegiado deixou expressamente consignado que a controvérsia não exigia análise técnica sobre a natureza do produto transportado, pois o debate jurídico residia na adequação do código fiscal utilizado, a partir das declarações da própria empresa e dos pressupostos legais para o uso do CFOP 6101.

Transcreve-se, para demonstrar a inexistência da alegada omissão, o seguinte trecho do voto condutor:

“Conforme consignado anteriormente, a questão central não reside na análise técnica da natureza dos grãos, mas sim na verificação da adequação do código fiscal utilizado em face da operação efetivamente realizada pela empresa, de modo que, para tal verificação, não se faz necessária expertise técnica de engenheiro agrônomo, bastando a análise das próprias declarações da empresa e a confrontação com os requisitos legais para utilização do CFOP 6101.”

Ademais, o acórdão enfrentou a alegação de prejuízo decorrente da não realização da prova pericial, registrando que a própria parte autora desistiu da produção da perícia, e que a controvérsia poderia ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos. Nesse ponto, restou consignado que:

“A desistência voluntária da produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia impede que a parte posteriormente alegue prejuízo por insuficiência probatória. Aplica-se ao caso o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.”

Logo, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A irresignação da parte, embora legítima, demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, e não falha na prestação jurisdicional.

Portanto, não se verifica qualquer omissão no julgado que justifique a interposição dos aclaratórios, de modo que a insurgência recursal limita-se ao inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não é admitido como fundamento para embargos de declaração.

Cumpre lembrar que o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso . Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3 . Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

Ademais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2 . Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo . Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente . 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifei)

Assim, evidencia-se que os fundamentos do acórdão foram construídos com base nos elementos que efetivamente compuseram o objeto da apelação interposta, não havendo, portanto, qualquer vício de omissão.

Confere-se, portanto, que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Agroindustrial Campo Real Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026